Tribunal: STF
Processo: ARE 1377758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 16, p. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSES DE VERBAS PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO AO MUNICÍPIO DE JÓIA. DÍVIDA RECONHECIDA. 



    1. O direito à saúde e o dever do Estado de garantir a execução de medidas políticas, sociais e econômicas para a garantia de acesso universal aos serviços de saúde estão previstos constitucionalmente em observância à legislação infraconstitucional da saúde, não há fundamento plausível no presente caso capaz de justificar a modificação da regularidade dos repasses pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor do Município de Jóia referentes a tal rubrica.



    2. O pagamento dos valores deve observar o regime dos precatórios em atenção ao art. 100 da Constituição Federal. Inaplicável o Tema 45 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Trabalho prestado pelos procuradores do Município vencedor que, embora exitoso e realizado com zelo, não apresentou maior complexidade. Fixação da condenação honorária advocatícia de sucumbência com o arbitramento em valor definido, mediante observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, considerando que a adoção dos percentuais previstos legalmente representaria valor excessivo. 



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “considerando que a efetivação de sentença pela qual se impõe à Fazenda Pública obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa não se submete ao regime dos precatórios, motivo pelo qual caso mantida a decisão do TJRS, violado estarão o Tema 45 e principalmente o artigo 100 da CF” (eDOC 19, p. 12).



    O Colegiado de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a situação fático-jurídica descrita, relativa a obrigação de efetuar repasse, não se subsome ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral, que trata da desnecessidade de trânsito em julgado para a execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Confira-se a ementa do julgado paradigmático:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 11.09.17)



    In casu, observo que o acórdão recorrido não se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações de fazer relativas à repartição constitucional das receitas tributárias. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 45 DE REPERCUSSÃO GERAL. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1338129 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.11.21)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.312.753-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE n. 1.291.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar a não aplicação do regime de precatórios no presente caso.



    Invertidos os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente